Tribunal: TJMT
Processo: 1037219-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037219-31.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), PEDRO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 005.078.651-20 (EMBARGANTE), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS PERILLO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 282.961.091-15 (EMBARGANTE), LILIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.409.371-49 (EMBARGANTE), ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.767.021-68 (EMBARGANTE), SYLVIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 882.447.171-49 (EMBARGANTE), MARIA DAS GRACAS PERILLO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 282.961.091-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE PEDRO CARDOSO DOS SANTOS (EMBARGANTE), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), RONALDO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 704.971.501-82 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente a inexistência dos requisitos capazes de ensejar indenização por dano moral, eis que na linha do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, para que haja o dever de a operadora do plano de saúde indenizar o dano subjetivo experimentado pelo paciente, é indispensável a demonstração do agravamento do estado de saúde do beneficiário em face da negativa do tratamento solicitado, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1037219-31.2017.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de Pedro Cardoso dos Santos
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Apelo interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso e contraditório, eis que “
o dano moral no presente caso resulta da recusa injusta do cumprimento contratual e não pelo agravamento da saúde que resultou em morte do paciente como registrou a decisão
”.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021